Tribunal: TJES
Processo: 5032923-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032923-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS MOURA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032923-84.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE CARLOS MOURA DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 2º DA LEI N. 8.745/1993. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao Recorrido pelo período de 22/10/2010 até novembro/2023, sob o regime de designação temporária, tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS.

(3). Ao analisar detidamente os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pelo Recorrente, na função de “AGENTE SÓCIO EDUCATIVO”, tendo ocorrido diversas renovações no prazo de exercício assinalado pelo Recorrido. Não se olvida da autorização constitucional prevista no art. 37, IX da CF/88 para que sejam realizadas contratações temporárias, sem necessidade de realização de concurso público,
desde que sejam observados os dois requisitos essenciais à sua realização
, quais sejam:
a) necessidade temporária
; e
b) excepcional interesse público
.

(4). Observe-se que
o legislador infraconstitucional cuidou de definir o que seria “necessidade temporária de excepcional interesse público”

no art. 2º da Lei nº 8.745/1993
, prevendo extenso rol de atividades que, por sua natureza ou considerando situações fáticas específicas (como por exemplo situações de calamidade pública), poderia, em relação a essas, lançar mão a Administração Pública de contratações temporárias para suprir necessidade específica, transitória e urgente. Contudo, basta observar o rol do art. 2º da Lei nº 8.745/1993 para notar que
não há previsão de provimento temporário de pessoal relativamente a funções burocráticas e intrínsecas ao ente, sem natureza especial
, o que indica não somente a ilegalidade de ocupação das funções do cargo de forma abrupta (em caráter emergencial), mas também que a realização e permanência dessas contratações temporárias desvirtua a regra que é o preenchimento do cargo efetivo através de concurso público.

(5). Dessa forma, observa-se hipótese de efetivo estabelecimento ilícito de contratos temporários relativamente a cargo que não comporta tal modalidade de contratação.

(6). Não bastasse a flagrante ilicitude da contratação temporária em razão da natureza do cargo, também há violação do critério temporal da excepcionalidade, dadas as seguidas renovações comprovadas
in casu
, não restando dúvidas quanto à ilicitude das contratações ora impugnadas.

(7). Nesse contexto, a declaração de nulidade de contratos administrativos implica o retorno ao
status quo ante
e a obrigatoriedade de a administração sanar as irregularidades. No entanto, tal nulidade não isenta o ente público de obrigações trabalhistas adquiridas pelo servidor durante o período de trabalho. Diante do exposto, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conclui-se que a nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao recebimento de FGTS. Portanto, irretocável a r. sentença no que se refere à condenação para que a Administração Pública efetue os depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado pelo servidor em contratação declarada nula, limitada, contudo, ao período posterior a 17/11/2018, dada a fulminação parcial da pretensão autoral pela prescrição.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)